Tribunal: TJBA
Processo: 8049252-15.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049252-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARATIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA IDOSA. ART. 313, III, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente que teve a prisão preventiva decretada em 23/06/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c art. 5º, III, e art. 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.340/2006, em face da vítima Marli dos Santos Rodrigues, idosa de 78 (setenta e oito) anos de idade. 2. Analisando os autos e em consulta ao PJe - 1º Grau, constata-se que a custódia cautelar, de fato, é necessária para preservar a ordem pública e, principalmente, a integridade física da vítima, a Sra. Marli dos Santos Rodrigues, avó do paciente, que conta com 78 (setenta e oito) anos de idade, não sendo recomendável ao caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. As notícias de que o paciente responde a diversas ações penais no Juízo a quo, três delas pela prática de crime da mesma natureza, contra a mesma vítima (0000469-16.2019.8.05.0018, 0000597-36.2019.8.05.0018 e 8000840-96.2023.8.05.0018), demonstram a efetiva necessidade de garantia da ordem pública, seja para proteger a integridade física da idosa, seja em razão do paciente responder a outros processos criminais e já ter sido beneficiado com a liberdade provisária (0000434-56.2019.8.05.0018 e 8000172-62.2022.8.05.0018). 4. Embora o art. 319 do Código de Processo Penal e a Lei nº 11.340/2006 prevejam a aplicação de medidas cautelares alternativas, a análise do caso concreto, não recomenda que as mesmas sejam utilizadas em substituição à prisão preventiva, uma vez que, conforme declinado acima, não serão suficientes para assegurar, de forma eficaz, a ordem pública, haja vista que o paciente é contumaz na prática de crimes. 5. A manutenção do decreto da prisão preventiva em desfavor do paciente, como previsto no art. 313, III, do CPP, não se mostra abusiva ou ilegal. 6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049252-15.2023.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de NEILTON RODRIGUES DO PATROCINIO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, consoante as razões alinhadas no voto do Relator.